Tribunal: TJMT
Processo: 1000063-54.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-26
Data de publicação: 2025-04-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1000063-54.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Inadimplemento, Duplicata]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[LORENA PONTES IZEQUIEL LEAL - CPF: 156.861.397-09 (ADVOGADO), CASA DO ADUBO S.A - CNPJ: 28.138.113/0003-39 (AGRAVADO), LEANDRO RODRIGUES MENDONCA - CPF: 034.251.441-54 (AGRAVANTE), LEONARDO FOLHA DE SOUZA LIMA - CPF: 102.873.497-21 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

EMENTA:

AGRAVO DE INSTRUMENTO –– EMBARGOS A EXECUÇÃO – INDEFERIMENTO DOS BENEFÍCIOS DA JUSTIÇA GRATUITA – INTIMAÇÃO PARA COMPROVAR A HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS QUE POSSAM AUTORIZAR A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO – AUSÊNCIA DE NOVOS ELEMENTOS NO AGRAVO INTERNO QUE POSSA AUTORIZAR A DECISÃO RECORRIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A concessão do benefício da assistência judiciária gratuita exige comprovação de insuficiência econômica mediante documentos idôneos que demonstrem incapacidade de arcar com as custas processuais sem prejuízo próprio ou familiar.

No caso, o Agravante embora tenha sido intimado para carrear aos autos provas de sua hipossuficiência financeira quedou-se inerte, implicando no indeferimento do pedido e à míngua de elementos novos que possa ensejar a modificação da decisão impõe-se o desprovimento do Agravo Interno.

R E L A T Ó R I O

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO 1000063-54-2025

AGRAVANTE: LEANDRO RODRIGUES MENDONÇA

AGRAVADO: CASA DO ADUBO S/A

RELATÓRIO

Trata-se de
Agravo Interno
interposto por
Leandro Rodrigues Mendonça,
em face da decisão que monocraticamente negou provimento ao Agravo de Instrumento interposto pelo Agravante.

No caso o Agravante ingressou com o Agravo de Instrumento contra decisão proferida pelo Juízo de origem que indeferiu benefício o benefício da justiça gratuita, sendo que devidamente intimado no Agravo de Instrumento para comprovar a hopossuficiência financeira deixou o prazo transcorrer
in albis
.

Dessa forma propôs o presente Agravo Interno e nas razões recursais o Agravante sustenta que ao proferir a decisão ora recorrida não foi considerado os artigos 98 e 99 do CPC, assim como a Constituição Federal que estabelecem a presunção de hipossuficiência financeira.

Argumenta que o
benefício da justiça gratuita possui amparo na Constituição Federal, que assegura o livre acesso à justiça para todos os cidadãos, tendo a aplicação regulamentada pelo Código de Processo Civil

que dispõe sobre os requisitos para a sua concessão.

Assinala que o pagamento das custas e despesas processuais significa desafio para o Agravante que busca acesso à justiça diante de sua condição de vulnerabilidade que

enfrenta problemas de ordem financeira, sendo que referido ônus causará impacto financeiro na sua subsistência e de sua família.

Sustenta que,
efetivamente, não possui condições de arcar com as custas de um processo judicial, não devendo o valor da prestação contratada ser um impedimento para que ela obtenha o benefício da gratuidade de justiça, acrescentando que o direito à isenção do pagamento de taxas aos Poderes Públicos para defesa de direitos ou contra ilegalidade ou abuso encontra-se previsto no artigo 5o, inciso XXXIV, alínea “a”, da Constituição Federal. Pugna pela concessão do benefício da justiça gratuita visto que encontra amparo nos dispositivos legais suscitados.

Nas contrarrazões ao Agravo Interno o Agravado sustenta que o Agravante foi intimado para comprovação da hipossificiência financeira, no entanto, quedou-se inerte, acrescentando que a decisão deve ser mantida visto, que não comprovada a situação de pobreza do Agravante.

Assevera que o Recorrente possui recursos financeiros suficientes para arcar com as custas processuais, sem prejuízo próprio ou de sua família, tratando-se de produtor rural de grande porte, tendo condição econômica-financeira que não se harmoniza com aquela que permite a concessão dos benefícios da justiça gratuita, haja vista a quantidade vultosa de insumos agrícolas adquiridos junto à Embargada.

Sustenta que a justiça gratuita consiste em benefício que deve ser deferido apenas aos efetivamente necessitados, não bastando a simples declaração de pobreza para ser deferido o referido benefício.

Verbera que na ficha cadastral preenchida pelo próprio Agravante consta informação de que realiza as culturas equivalentes a 210 hectares de soja, milho e pastagem, de modo que sua condição financeira não se harmoniza com a situação de pessoa que possa usufruir dos benefícios da justiça gratuita. Pugna pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Cuiabá, data do sistema.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Conforme visto, trata-se de
Agravo Interno
em face da decisão que, monocraticamente, negou provimento ao Agravo de Instrumento interposto pelo Recorrente em face da decisão proferida pelo Juízo
a quo
que indeferiu os benefícios da justiça gratuita.

O Agravante recorre apenas do indeferimento do benefício,
aduzindo tratar-se de pessoa hipossuficiente
, sendo que foi
determinada a sua intimação para comprovar a condição de hipossuciência financeira
, todavia o Agravante deixou de atender a determinação judicial, deixando o
prazo transcorrer
in albis

Cumpre anotar que a decisão ora agravada foi proferida com a seguinte fundamentação:

“Cumpre anotar que a Constituição Federal dispõe que
“o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recurso
, então não basta a simples alegação de que se trata de pessoa hipossuficiente para deferimento do benefício.

Dessa forma cabe ao julgador examinar a razoabilidade da concessão da gratuidade da justiça, considerando para tanto os elementos que evidenciam a condição de necessidade do beneficiário.

Neste caso, o Agravante requer os benefícios da justiça gratuita, sendo oportunizado a comprovar a hipossuficiência financeira, deixou o prazo transcorrer sem manifestação, valendo ressaltar que igualmente, não comprovou sua hipossuficiência financeira junto ao Juízo de origem, sendo indeferido referido benefício e facultado o parcelamento das custas.

Com efeito, não há como reconhecer, que o Agravante se enquadra na situação de hipossuficiente financeiro diante da ausência de comprovação da referida condição.

Necessário anotar que o STJ tem professado que “
a presunção de pobreza, para fins de concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita, ostenta caráter relativo, podendo o Magistrado investigar a situação do requerente caso entenda que os elementos coligidos aos autos demonstram a capacidade de custeio das despesas processuais”
(AgRg no AREsp 136.756/MS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA).

Assim, constatando que não houve comprovação da hipossuficiência, no presente agravo por meio de documentos hábeis, não há como deferir a gratuidade da justiça à Agravante.

Neste sentido o entendimento jurisprudencial:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL - AGRAVO DE INSTRUMENTO - INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA - MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA – RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de justiça gratuita em ação de indenização por danos morais. O agravante, servidor público com renda mensal de R$ 19.270,02, alegou comprometimento de 60% de seus rendimentos com empréstimos consignados e saldo bancário constantemente negativo, sem comprovar documentalmente sua hipossuficiência financeira.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se o agravante faz jus à concessão do benefício da justiça gratuita à luz das circunstâncias financeiras apresentadas e dos requisitos legais.

III. Razões de decidir

A concessão do benefício de justiça gratuita demanda comprovação da insuficiência de recursos, nos termos do art. 98 do CPC e do art. 5o, inc. LXXIV, da CF/1988. Apesar de a declaração de insuficiência gozar de presunção relativa (art. 99, § 3o, do CPC), o julgador deve avaliar os elementos constantes dos autos. A renda declarada e a ausência de provas documentais corroborativas afastam a condição de hipossuficiência. Jurisprudência do STJ e doutrina convergem no sentido de que o benefício é destinado apenas a quem comprovar situação de vulnerabilidade econômica, o que não ocorreu no presente caso.

IV. Dispositivo e tese

Agravo de instrumento conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: "A concessão do benefício da justiça gratuita exige comprovação de hipossuficiência econômica, sendo insuficiente a simples declaração, quando elementos dos autos indicarem capacidade financeira para arcar com os custos processuais."(N.U 1032222-84.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/01/2025, Publicado no DJE 26/01/2025).

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. INSUFICIÊNCIA ECONÔMICA NÃO COMPROVADA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. O agravante alega mudança de sua condição financeira e afirma não possuir condições de arcar com as custas processuais sem prejuízo de seu sustento e de sua família, fundamentando-se em documentos como extratos bancários e informações sobre patrimônio bloqueado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o agravante comprovou a insuficiência econômica necessária para concessão do benefício da assistência judiciária gratuita; e (ii) estabelecer se há elementos que infirmem a decisão agravada que indeferiu o pedido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O benefício da assistência judiciária gratuita exige comprovação da insuficiência de recursos financeiros, devendo o requerente demonstrar que não pode arcar com as despesas processuais sem prejuízo próprio ou de sua família.

4. Os documentos apresentados pelo agravante, incluindo declarações de imposto de renda, revelam a existência de bens e direitos de elevado valor, totalizando R$ 5.984.990,00 em quotas sociais, o que descaracteriza a alegada hipossuficiência econômica.

5. O fato de as passagens aéreas de classe executiva terem sido adquiridas em 2015 não é suficiente para comprovar vulnerabilidade econômica atual, tampouco os extratos bancários apresentados evidenciam impossibilidade de recolhimento das custas processuais.

6. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste tribunal orienta que a concessão da justiça gratuita deve ser feita com cautela, sendo cabível apenas ao verdadeiro destinatário da norma que comprovar efetiva vulnerabilidade financeira (CF/1988, art. 5o, LXXIV).

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A concessão do benefício da assistência judiciária gratuita exige comprovação de insuficiência econômica mediante documentos idôneos que demonstrem incapacidade de arcar com as custas processuais sem prejuízo próprio ou familiar.

2. A posse de bens de elevado valor e a ausência de comprovação concreta de precariedade econômica atual afastam o direito ao benefício da justiça gratuita.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LXXIV; CPC, art. 1.021, §2o.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, AgRg no REsp 934.260/RS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 10/04/2012, DJe 13/04/2012.

TJMT, Apelação Cível no 1000912-35.2018.8.11.0044, Rel. Nilza Maria Possas de Carvalho, julgado em 27/10/2020, publicado no DJE 09/11/2020.

(N.U 1000500-02.2019.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/12/2024, Publicado no DJE 19/12/2024)

Diante dessas considerações, embora oportunizado a comprovação da hipossuficiencia financeira, o Agravante quedou-se inerte razão pela qual não concessão do benefício da gratuidade é medida que se impõe, assim como o recolhimento do preparo.

Diante dessas considerações, monocraticamente
nego provimento ao Agravo de Instrumento
e, via de consequência,
mantenho a decisão agravada em seus termos
”.

Conforme se verifica embora o Agravante tenha sido intimado para comprovar a sua condição de necessitado quedou-se inerte, ademais,
não apresenta neste Agravo Interno qualquer elemento novo que possa ensejar a modificação da decisão que indeferiu o benefício pleiteado
.

Neste contexto, à míngua da demonstração da hopossuficiência financeira, mesmo porque figura como produtor rural a situação não enseja reconhecer que o Agravante possa usufruir do beneficio em questão.

Portanto, conheço do Agravo Interno, porém nego-lhe provimento.

É o voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/03/2025